Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Tipicidade da conduta.
O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima, bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato. Apelação não provida.